Tribunal: CARF
Processo: 13899.000938/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.000938/2006-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.559 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
KEIKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de débitos com direito creditório discutido
judicialmente, antes do trânsito em julgado da decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa
Braga, que davam provimento parcial ao recurso voluntário determinando o retorno dos autos à
Unidade de origem para que apurasse a liquidez e certeza do crédito tributário. Vencido também
o Conselheiro Nelso Kichel, que dava provimento parcial ao recurso para, além de determinar o
retorno dos autos à Unidade de origem para a apuração da liquidez e certeza do direito creditório,
efetivar as compensações, de ofício, aplicando aos respectivos débitos a multa e os juros de mora
incidentes desde a transmissão da PER/DCOMP até o trânsito em julgado da sentença que
reconheceu o crédito tributário. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000938/2006-16
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000938/2006-16

Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 113 a 162) interposto contra o Acórdão no 05-
38.723, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas/SP (fls. 104 a 110), que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada
na seguinte ementa:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2003, 2004
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo,
deve ser demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de débitos com direito creditório discutido
judicialmente, antes do trânsito em julgado da decisão judicial.”

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" (...)
Tratam os autos de Declarações de Compensação (DCOMP)
transmitidas eletronicamente entre 29/09/2003 e 28/10/2004, com base
em supostos créditos de ILL decorrentes de decisão judicial transitada
em julgado, conforme processo no 97.03.0870899, no valor de R$
64.968,41.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório não homologando a
compensação dos débitos, fundamentando que a sentença proferida
para o processo judicial informado ainda não havia transitado em
julgado quando da apresentação das referidas DCOMP, descumprindo-
se, pois, o requisito estabelecido pelo art. 170-A do Código Tributário
Nacional.
Cientificada desse Despacho em 08/09/2006, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 06/10/2006, alegando:
...
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000938/2006-16

2) Daí, no início de 1997, adentrou com a ação ordinária perante a 18a
Vara da Justiça Federal em São Paulo, processo n° 97.004863036, visando à
repetição do indébito, com autorização para a compensação do mesmo, com
o IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA então em vigor.
3) A tutela antecipada foi concedida pelo TRF da 3a Região, no Agravo
de Instrumento n° 97.03.0870899, com autorização para a compensação, de
forma antecipada, e com julgamento de mérito autorizando a compensação
em dezembro de 1999, com acórdão publicado em maio de 2000, cujo
trânsito em julgado se deu em agosto de 2002, após indeferimento de
processamento de recursos especial e extraordinário, conforme documentos
já apresentados pela Recorrente a Fiscalização, certidões de objeto e pé, e
ora reforçado pela juntada dos mesmos.
Importante ressaltar que os recursos especial e extraordinário não
possuem efeito suspensivo, ou seja, a partir do julgamento a compensação
poderia ser efetivada, conforme legislação vigente à época dos fatos.
4)A sentença de mérito no processo principal, foi proferida em agosto
de 2001, e julgada a apelação pelo TRF da3a Região, em junho de 2005,
dando pela procedência da ação, onde ficou definido o direito de repetir via
compensação o indébito tributário, atualizado pela UFIR e Selic. Denota-se
assim que a discussão está afeta à esfera judicial.
5) A compensação foi efetivada conforme artigo 66 da Lei 8383/91,
vigente à época, já que efetivada de ILL x IRPJ, e com determinação no artigo
14 da IN 21/97, em 2003 e 2004 conforme DCTF's e demais documentos
apresentados à Receita encartados nos autos, que não exigia pedido
administrativo para compensação de tributos da mesma espécie, nem tão
pouco estava em vigor a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado
em processo judicial.
6) Ocorre que a Recorrente efetivou a compensação mediante acórdão
transitado em julgado deferindo a tutela antecipada, ou seja, após o referido
trânsito em julgado, compensando mediante autorização judicial, e de acordo
com os ditames do artigo 73 e 74da Lei 9430/96, ou seja, mediante DECOMP
e entrega de DCTF's com a informação exata do valor compensado.
7) Contudo, o indeferimento da restituição administrativa (impossível
ademais) e dos pedidos de compensação (formalidade indicada pelos
agentes da RF), mas que eram desnecessários em face da legislação que
regia o encontro de contas vigente à sua época, e, destarte, são inócuos e
devem ser totalmente cancelados, ainda mais levando em conta que foram
induzidos pela própria fiscalização, que agora os indefere, por que não
haveria o trânsito em julgado das decisões judiciais.
8) Ocorre que mesmo que houvesse a possibilidade de que seja
suplantada a decisão judicial, vemos que o acórdão que deferiu em sede de
tutela antecipada a compensação obteve o trânsito em julgado, que ademais
não seria possível ser exigido, já que há o primado da irretroatividade das
leis, ao menos que sejam para beneficiar o contribuinte, que não é o caso.
9) O STJ já está enfrentando esta contenda de maneira serena,
determinando que a lei que rege a compensação é a da época do encontro de
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000938/2006-16

contas, e vejamos, dentre a centena de decisões, uma do Ministro mais
conservador daquele Tribunal:
...
10) Aqui nem cabe discutir se há ou não direito adquirido a
compensação pela lei vigente do recolhimento ou do ajuizamento da
demanda, já que a petição inicial é anterior as alterações que passaram a
exigir o trânsito em julgado (que pode ser relativizado pelo Magistrado,
afastando tal exigência), ou necessidade de pedido administrativo mesmo
para compensações entre tributos da mesma espécie, vigente somente a
partir de 2002, com a alteração dos artigos 73 e 74 da Lei 9430/96, ou seja, o
que foi respeitado.
11) Assim, há de ser anulado o pedido administrativo de repetição e
compensação, já que a mesma foi efetivada com autorização judicial, entre
2003 e 2004, apenas do ILL com IRPJ, e seguindo os ditames então vigentes,
com apresentação de DECOMP e DCTF's, que aliás é objeto principal do
presente recurso.
(...)"

A decisão de primeira instância ratificou a não homologação pelo mesmo
argumento de que a compensação se baseou em crédito oriundo de ação ainda não transitada em
julgado.
Inconformada, a Recorrente apresentou defesa sustentando o seu direito à
homologação da DCOMP lastreado na ação judicial em que foi vitoriosa e na existência de
liminar concedida que autorização a compensação realizada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Para melhor entendimento, sintetizo a cronologia dos fatos narrados.
Em 31/10/1997 foi proposta a Ação Ordinária no 9700486303 junto à Justiça
Federal de São Paulo visando a repetição e/ou compensação do montante recolhido
indevidamente a título de Imposto de Renda na fonte sobre Lucro Líquido – ILL no período de
30/04/1992 a 31/05/1993.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000938/2006-16

Por ocasião do inicio da ação foi realizado pedido liminar para que fosse
autorizada a imediata compensação dos valores, o qual foi negado pelo juízo.
Da decisão interlocutória acima, a Interessada interpôs Agravo de Instrumento,
obtendo, em 01/12/1999, decisão favorável pelo TRF da 3a Região concedendo a antecipação da
tutela.
Em 09/08/2001 sobreveio sentença do processo principal indeferindo o direito
pleiteado.
Em 29/09/2003 e 28/10/2004 adentrou com as três DCOMPs objetos destes autos,
buscando a compensação do direito pleiteado junto a Justiça Federal de São Paulo com débitos
próprios.
Em 25/05/2005 foi julgada Apelação da Interessada, tendo o TRF da 3a Região
reformado a decisão de primeira instância para dar parcial provimento ao pedido reconhecendo o
direito à repetição das parcelas indicadas, exceto às anteriores a 31/10/1992, por estarem
fulminadas pela decadência.
Por fim, em meados de 2010, a Interessada apresentou perante a Justiça Federal
de São Paulo a Ação Rescisória no 0003748-69.2010.4.03.0000, tendo obtido decisão favorável
para desconstituir e a parcela em que foi vencida no acórdão supracitado, considerando os
períodos anteriores a 31/10/1992 como não decaídos. Em 17/01/2020 a Procuradoria se da por
ciente da decisão e manifesta sua intenção de não Recorrer.
Conforme narrado, tanto o despacho decisório quanto a decisão de piso negaram
homologar as DCOMPs sob o argumento que a partir de 10/01/2001 a Lei Complementar no
104/01 introduziu o Art. 170-A no Código Tributário Nacional com a seguinte redação:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.

Tal dispositivo expressa proibição de se utilizar crédito ainda sub judice. Como,
ao meu sentir, era exatamente a situação em que os créditos que a Interessada buscou utilizar se
encontravam à época da transmissão das DCOMPs.
Conforme cediço, a antecipação de tutela concedida, por regra, resta
automaticamente prejudicada no momento em que é prolatada sentença contrária face ao caráter
exauriente do mérito. Conforme observo, nada constou da Sentença que apontasse pela
manutenção da cautela até então vigente (fls. 47 a 50).
Logo, tenho que, ao contrário do alegado pela Recorrente, esta não se encontrava
mais acobertada por qualquer ordem judicial que autorização as compensações intentadas no
momento da transmissão das DCOMPs.
Outrossim, também não concordo com o argumento de que a regra do art. 170-A
do Código Tributário Nacional não deveria se aplicar ao presente caso pois a Ação Ordinária
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000938/2006-16

interposta junto à Justiça Federal para obtenção do direito creditório seria anterior a data de sua
vigência.
Note-se que a medida judicial trata do reconhecimento de indébito, enquanto a
regra do art. 170-A estabelece regra específica para possível compensação de débitos com
indébitos, no caso, prevendo que apenas os transitados em julgados são passíveis de fruição por
essa via.
Assim, não é situação de aplicação retroativa da norma, sendo descabida qualquer
argumentação sob a equivocada premissa.
Saliento que a Recorrente obteve no ano de 1999 autorização para proceder as
compensações, não o fez. Em 2001 sobreveio sentença desfavorável invalidando a cautela
obtida. Transcorreram mais de dois anos até a Recorrente efetuar as compensações ora
discutidas. Período mais que suficiente para que a mesma diligenciasse ao respectivo órgão
judiciário buscando nova liminar, se fosse o caso. Não há registros de tal feito.
Assim, não vejo como excetuar a Contribuinte da regra que impede a
compensação de créditos oriundos de ação judicial antes que a mesma transite em julgado. Ainda
que se diga que posteriormente tenha havido o trânsito em julgado.
Desta forma, me parece que afastar a proibição do art. 170-A do CTN no presente
caso equivaleria a negar-lhe vigência por completo, como se no ordenamento não existisse.
Portanto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo a decisão de primeira instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Declaração de Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Com a devida vênia ao bem fundamentado voto do nobre colega relator dele
divirjo.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000938/2006-16

O fato é que ao longo do tempo em que o presente processo administrativo
transcorreu o contribuinte obteve definitivamente o reconhecimento judicial do crédito que
pleiteava.
O CARF tem evoluído na sua jurisprudência para melhor aplicar a vedação do art.
170-A quando o trânsito em julgado ocorre ao longo do processo administrativo fiscal e o crédito
deixa de ser objeto de questionamento quanto à sua certeza e liquidez. Nesse sentido é também é
o precedente previsto no Acórdão n. 3402005.025, cuja decisão unânime foi assim ementada
na parte que interessa:

COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. QUESTÃO DE CONTEÚDO
QUE DEVE SE SOBREPOR À FORMA. PREVALÊNCIA DA RATIO
DECIDENDI
DE
PRECEDENTE
PRETORIANO
DE
CARÁTER
VINCULANTE COM A ADEQUAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 170a DO
CTN.
Embora o pedido de compensação perpetrado pelo contribuinte tenha se
contraposto à literalidade do art. 170A do CTN, ao final do processamento
judicial a lide por ele proposta foi julgada procedente, com base em precedente
vinculante do STF. (RE n. 357.950) o que, por sua vez, faz convocar em seu
favor o disposto nos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926 e s.s., todos do
CPC/2015, bem como o disposto no art. 62, § 1o, inciso II, alínea "b" do
RICARF e, ainda, ao prescrito no art. 2o, inciso V da Portaria PGFN n.
502/2016.
Recurso voluntário provido para sujeitar a Administração Pública ao
precedente vinculante do STF (RE n. 357.950). Pedido de compensação a ser
analisado pela instância competente apenas para fins de apuração quanto a
adequação do montante compensado.

Esta também já foi a posição desta em outro julgado unânime de minha Relatoria,
cujo Acórdão n. 1401-003.621 (julgado em 18 de julho de 2019) foi assim ementado:

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de restituição/compensação
devem ser computados os valores dos pagamentos realizados em ação judicial,
nesse caso desde que albergadas por depósito no montante integral.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO
DIREITO EM QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS
INTEGRALMENTE
OS
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
QUESTÃO
DE
CONTEÚDO QUE DEVE SE SOBREPOR À FORMA.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.559 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000938/2006-16

Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava ação que
questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha ocorrido após
formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram integralmente
depositados judicialmente, em conta única do Tesouro.
Negar que tais depósitos componham o saldo negativo pleiteado, é impor ao
contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais, negar tal reconhecimento
seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda contra o Fisco, o que fere o
interesse da Administração Pública.

Assim é que, concordando com a decisão acima referida, admitir como válido o
pedido formulado pelo contribuinte, apesar de possível contraposição à literalidade da regra
extraída do art. 170A do CTN, prestigia todos aqueles valores jurídicos tutelados pelas próprias
regras que aparentemente "fundamentariam" tal rejeição. Em especial, a segurança jurídica.
Isto porque, ao se negar o direito do contribuinte com base em tal fundamento,
além de acarretar em uma dupla exigência do mesmo crédito (que desde os depósitos já estavam
em conta do Tesouro) e, em última análise, forçá-lo a buscar seu direito pela via judicial, o que
está em descompasso com um dos objetos da existência do processo administrativo fiscal, evitar
a judicialização de demandas tributárias.
Essa já foi a posição adotada por essa TO em diversos outros julgados e, em razão
disso que divirjo do voto prolatado pelo relator e oriento meu voto no sentido de dar provimento
ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital